Tribunal: TJPA
Processo: 0000753-12.1999.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000753-12.1999.8.14.0006

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: SILVIA CRISTINA SEABRA BRANCO, CLOVIS MOURA DO REGO LIMA, TRANSPORTADORA PERPETUO SOCORRO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL VÁLIDA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240/STJ A PROCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve a sentença de extinção do processo de execução sem resolução do mérito, com fundamento nos incisos III e VI do art. 485 do CPC, diante do abandono da causa e da ausência de interesse processual. O agravante alegou nulidade da intimação pessoal, por ter sido feita por AR genérico, e defendeu a aplicação da Súmula 240 do STJ em razão da citação válida de uma das partes executadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve vício na intimação pessoal da parte autora que ensejou a extinção por abandono; (ii) estabelecer se é aplicável a Súmula 240/STJ ao processo de execução não embargado, exigindo requerimento do réu para a extinção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A intimação pessoal da parte autora, realizada por carta registrada com aviso de recebimento no endereço indicado nos autos e recebida por preposto do banco, atende ao §1º do art. 485 do CPC e é válida, conforme entendimento consolidado do STJ para grandes instituições.

4.

O abandono da causa restou caracterizado pela inércia da parte autora em promover o andamento do feito, inclusive quanto ao não pagamento de custas desde 2020.

5.

A Súmula 240 do STJ é inaplicável ao processo de execução não embargado, pois não há exigência de requerimento do réu para extinção por abandono nessa hipótese, uma vez que se presume a ausência de interesse do executado.

6.

O recurso repete argumentos já analisados e não apresenta fundamentos novos que justifiquem a reforma da decisão monocrática agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A intimação pessoal da parte autora, pessoa jurídica, é válida quando realizada por AR recebido no endereço indicado nos autos.

2.

A extinção do processo por abandono é legítima diante da inércia da parte autora após intimação pessoal válida.

3.

A Súmula 240 do STJ não se aplica ao processo de execução não embargado, sendo dispensável o requerimento do réu para extinção por abandono.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, III, VI e § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1864070/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 14.02.2022, DJe 18.02.2022; STJ, AgRg no AREsp 665.830/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 18.06.2015, DJe 03.08.2015; TJDF, Acórdãos 1218525, 1216472 e 1157057; TJSP, Ap. Cív. 0004707-26.2006.8.26.0123, Rel. Miguel Petroni Neto, j. 21.02.2025.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0000753-12.1999.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA: ANANINDEUA/PA

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A.

AGRAVADOS: TRANSPORTADORA PERPÉTUO SOCORRO LTDA., SILVIA CRISTINA SEABRA BRANCO E CLÓVIS MOURA DO REGO LIMA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
interposto por
Banco do Brasil S.A.
contra a decisão monocrática de minha relatoria (PJe ID nº 28647417) que conheceu e negou provimento à apelação, mantendo a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos incisos III e VI do art. 485 do CPC, em razão do abandono da causa e da ausência de interesse processual.

Inconformado, o agravante sustenta, em síntese, que não houve intimação pessoal válida para fins de extinção (art. 485, § 1º, CPC), por ter sido utilizado aviso de recebimento (AR) genérico em nome da instituição financeira. Alega, ainda, que houve citação válida de uma das executadas (Sílvia Cristina Seabra Branco, em 28/06/2012), o que atrairia a aplicação da Súmula 240/STJ e do art. 485, § 6º, CPC, de modo a vedar a extinção ex officio. Por fim, invoca os princípios da economia e da eficiência processual, pugnando pelo:

“conhecimento e provimento do presente Agravo Interno, a fim de reformar a decisão monocrática proferida pela Desembargadora Relatora, que negou provimento ao Recurso de Apelação, para que seja anulada a sentença de primeiro grau que extinguiu o feito com fundamento no art. 485, III e VI do CPC, reconhecendo-se a ausência dos pressupostos legais para a extinção por abandono da causa;

b) Caso Vossas Excelências não entendam pela anulação da sentença, que seja determinada a reabertura da instrução processual com o regular prosseguimento do feito na origem, garantindo-se à parte autora o exercício do contraditório e da ampla defesa, com base nos princípios da boa-fé, da cooperação processual e da economia processual”.

Não há contrarrazões ao agravo interno.

É o relatório do necessário.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

Preenchido os requisitos de admissibilidade.
Conheço
do recurso.

Não vislumbro razões aptas a infirmar a Decisão Monocrática agravada, uma vez que além de estar devidamente fundamentada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência pátria firmada neste e. Tribunal, não tendo a Agravante invocado argumentos suficientes para alterar a situação fático-jurídica dos autos.

A controvérsia cinge-se em verificar se houve irregularidade na extinção do feito por abandono, em especial quanto à intimação pessoal da parte autora (art. 485, § 1º, CPC) e quanto à suposta existência de citação válida que condicionaria a extinção ao requerimento do réu (Súmula 240/STJ e art. 485, § 6º, CPC).

Para melhor juízo sobre o Agravo Interno em julgamento, transcrevo o seguinte excerto da decisão agravada, a qual evitando desnecessária tautologia, adoto como razão de decidir:

“(...) o abandono da causa pelo autor pressupõe a demonstração inequívoca do ânimo de abandonar o processo, ante a inércia manifestada quando: a) o patrono do autor é intimado para dar andamento ao processo, mas não se manifesta, e b) o demandante é intimado pessoalmente, no entanto, também permanece silente quanto ao intento de prosseguir no processo.

Feitos os esclarecimentos, tenho que não merece prosperar as alegações do apelante, como passo a expor. Compulsando os autos de origem, constato que o d. Juízo proferiu decisão, com vistas a manifestar o interesse no prosseguimento do feito, tendo se quedado inerte. Reforço, ainda, que ao menos desde o ano de 2020, o Banco não impulsionava o feito, deixando, inclusive, de recolher custas para diligências.

Com efeito, entendo imperiosa a manutenção da r. sentença. Digo isso pois
, ao lado de ter sido realizada a intimação pessoal da ora Recorrente, como se infere da Carta de intimação postal e do AR (Pje ID nº136025817), constato que houve a intimação do patrono habilitado por meio da imprensa oficial no Diário nacional de justiça, disponibilizado no dia 11/11/2024.
(...)

Por fim, no tocante à alegação de afronta à Súmula nº 240 do STJ, entendo, no particular, também não assistir razão ao recorrente, uma vez que “cuidando-se de processo em que ainda não houve a citação, é dispensável o requerimento do réu para a extinção do processo”. (STJ. AgRg no AREsp n. 665.830/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/6/2015, DJe de 3/8/2015), no caso, em especial do apelado Clóvis Moura do Rego Lima”.

Assim, reforço que o juízo de origem determinou a intimação pessoal da exequente Banco do Brasil S.A., mediante AR encaminhado ao endereço indicado na petição inicial, o qual foi recebido e assinado por preposto da instituição (PJe ID nº 28631310). Essa modalidade de comunicação atende ao disposto no § 1º do art. 485 do CPC, que exige a intimação pessoal da parte. Somasse a isso, que também houve a intimação do patrono habilitado por meio da imprensa oficial no Diário nacional de justiça, disponibilizado no dia 11/11/2024.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, tratando-se de pessoa jurídica de grande porte, a intimação via postal com AR entregue no endereço correto é válida e suficiente para caracterizar a intimação pessoal exigida pelo art. 485, § 1º, CPC:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CITAÇÃO POR CARTA. AVISO DE RECEBIMENTO. ENTREGA NO ENDEREÇO E RECEBIMENTO POR TERCEIROS. VALIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de que a citação postal, com aviso de recebimento, é válida se entregue no endereço correto do executado, mesmo que recebida por terceiros. 2. Caso em que, em cumprimento de sentença, a Corte local atestou ser válida a citação postal entregue no endereço correto do réu, ainda que recebida por terceiros, destacando inexistir prova de que a signatária da correspondência, à época da diligência, não integrava os quadros de funcionários ou representantes comerciais da empresa. 3. Divergir do aresto recorrido para entender que a correspondência foi entregue em endereço diverso e recebida por pessoa que não compunha os quadros de funcionários da empresa implica reexame do acervo fático-probatório dos autos (Súmula 7 do STJ). 3. Agravo interno desprovido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1864070 SP 2021/0089368-2, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 14/02/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/02/2022)

Com efeito, à evidência reputa-se
regular e eficaz
a intimação pessoal efetuada, não havendo vício capaz de afastar os efeitos da inércia processual do exequente.

Acrescento, ainda, que a despeito do ora agravante afirmar ter havido a
citação de uma das executadas
, o que atrairia a aplicação da Súmula 240/STJ, melhor sorte não lhe assiste.

Isto porque a jurisprudência tem firmado o entendimento de ser inaplicável a Súmula 240 do STJ aos processos de execução não embargados, veja-se:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame 1. Ação de execução de título extrajudicial proposta por Desenvolve SP – Agência de Fomento do Estado de São Paulo S.A. contra José Roberto Monteiro Mercearia ME e José Roberto Monteiro Simeão Mendes de Queiroz, julgada extinta por abandono da causa. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a aplicabilidade da Súmula n. 240 do STJ, que exige requerimento do réu para extinção do processo por abandono da causa, e a regularidade da extinção da execução. III. Razões de Decidir 3. O recurso não merece provimento, pois a extinção do processo por abandono da causa foi devidamente fundamentada, com intimação pessoal do exequente, conforme artigo 485, § 1º, do CPC. 4. A Súmula n. 240 do STJ não se aplica ao caso, pois a execução não embargada ou embargada com sentença transitada em julgado não depende de requerimento do réu para extinção por abandono. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A extinção do processo por abandono da causa é válida quando cumpridos os requisitos do artigo 485, § 1º, do CPC, independentemente de requerimento do réu em execução não embargada ou com embargos transitados em julgado. Legislação Citada: CPC, art. 485, III e § 1º. Jurisprudência Citada: Súmula n. 240 do STJ.
(TJSP - Apelação Cível: 00047072620068260123 Capão Bonito, Relator.: Miguel Petroni Neto, Data de Julgamento: 21/02/2025, 21ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/02/2025)

"2.
Não é necessário requerimento do réu de extinção do processo por abandono, conforme orienta a Súmula nº 240 do Superior Tribunal de Justiça, se ainda não foi aperfeiçoada a relação processual com a citação, bem como quando, apesar de citado, não compareceu aos autos."
(TJDF.
Acórdão 1218525
, 07101653220198070001, Relatora: FÁTIMA RAFAEL, 3ª Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no PJe: 3/12/2019).

“
A jurisprudência tem firmado o entendimento de ser inaplicável a Súmula 240 do STJ aos processos de execução não embargados, pois ao contrário do que ocorre no processo de conhecimento, se presume que o executado não tem interesse na continuidade da lide, mostrando-se desnecessária a exigência de requerimento do réu nesta hipótese."
(TJDF.
Acórdão 1216472
, 00811476420098070001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1ª Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 26/11/2019).

“
O requerimento do réu citado para extinção do feito por abandono é dispensado quando se tratar de ação monitória não embargada, conforme precedentes do STJ, razão pela qual inaplicável a Súmula 240 do STJ e correta a sentença de extinção, nos termos do art. 485, inciso III, § 1º, do CPC".
(TJDF.
Acórdão 1157057
, 07172561320188070001, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2ª Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2019, publicado no PJe: 14/3/2019).

Nesse sentido, observa-se que a decisão monocrática combatida examinou corretamente os elementos fáticos e jurídicos da causa, concluindo pela regularidade da intimação pessoal, pela caracterização do abandono processual, de modo que não há fundamentos novos aptos a ensejar retratação.

O agravo interno, portanto, limita-se a reproduzir argumentos já analisados na decisão agravada, sem infirmar suas razões centrais.

Ante todas as considerações,
conheço
do Agravo Interno, porém, no mérito,
nego- lhe provimento
, para manter
in totum
a decisão agravada.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 28/11/2025